Tribunal: TJMT
Processo: 1069674-28.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069674-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA MENDES DE AGUIAR - CPF: 031.348.631-03 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1069674-28.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: RENATA MENDES DE AGUIAR.

Recorrida:
AZÚL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Data do Julgamento:
28/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - EMPRESA AÉREA CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO NO TRECHO DE VOLTA - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COMPROVADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a reclamante sustenta que adquiriu passagem aérea referente ao trajeto Natal/RN a Cuiabá/MT, para o dia 11/08/2024 às 12h:55min, chegada prevista para às 18h:05min. Asseverou que o voo foi cancelado, sem nenhuma justificativa ou aviso prévio, sendo realocada em um novo voo no mesmo dia, com saída às 16h: 45min.

2.

Aduz que em razão da situação sofreu um atraso de 7 horas até a chegada ao seu destino final, salienta ainda, que estava grávida de 7 meses, com uma criança de colo de 3 anos, o que agravou a espera.

3.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e essa falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.

4.

Alegação de manutenção não programada da aeronave, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassando a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.

Oportuno, ainda, salientar que o marido da reclamante o Sr. MAYCON XAVIER MONASKI também ingressar com ação judicial de n. 1069822-39.2024.8.11.0001, qual tramitou perante o 7º Juizado Especial de Cuiabá que foi julgada procedente, quantificando o dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ação essa que transitou em julgado em 23/01/2025.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A NOVE HORAS. PASSAGEIRA ADOLESCENTE DESACOMPANHADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por passageira adolescente, representada por sua genitora, contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais em razão do atraso de 09 horas no voo contratado. A Apelante busca a majoração da indenização para R$ 10.000,00, sustentando a desproporcionalidade do valor arbitrado diante da sua condição de vulnerabilidade e dos transtornos experimentados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a extensão do dano, a idade da passageira e a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

III. Razões de decidir

3. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não configurando excludente de responsabilidade a alegação de manutenção emergencial da aeronave.

4. O atraso de nove horas e a falta de assistência adequada à passageira adolescente desacompanhada extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, especialmente diante do impacto psicológico ampliado pela vulnerabilidade da consumidora.

5. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a intensidade do sofrimento, a condição econômica das partes e a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

6. Diante das peculiaridades do caso concreto, majorado o valor da indenização para R$ 8.000,00, quantia que se mostra mais adequada para reparar o dano sofrido sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de manutenção emergencial sem prova efetiva da impossibilidade de cumprimento do contrato.

2. O atraso significativo de voo e a ausência de assistência material adequada ao passageiro configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição do passageiro e o porte econômico da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 944 e 953; CPC, art. 373; Resolução ANAC n. 400/2016, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAC 10543192820198110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/06/2022; TJ/MT, RAC 10600024620198110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023.”
(N.U 1010291-21.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. CANCELAMENTO DO VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. ATRASO DE 09 (NOVE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A Reclamante, ora recorrente, alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, partida no dia 30/11/2023 de Porto Seguro/BA às 19 horas, com conexões em Belo Horizonte/MG (20h25min), Viracopos (22h45min) e chegada à Cuiabá no dia 01/12/2023, às 01h. Ocorre que houve o cancelamento dos voos das conexões, sendo realocada para voo subsequente que resultou no atraso de 09 (nove) horas para chegada ao destino final.

4. Em que pese à alegação da companhia aérea, no sentido de que os cancelamentos se deram em decorrência de manutenção emergencial, tal não restou devidamente comprovado, bem como não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

5. O cancelamento do voo originalmente contratado pela autora, sem a comunicação prévia, que resulta no atraso de 09h para chegada ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela passageira.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada a pagar a parte a parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (26/12/2023, ID 137737698) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp nº 703.055/RS)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1044557-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024).

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025